Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712822-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO GABRIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação cominatória proposta contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, no seguinte teor: “Defiro a gratuidade da justiça. Anote-se. Não vislumbro, de imediato, a demonstração da existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, razão pela qual postergo para momento posterior à apresentação da contestação a análise do pedido de concessão de tutela provisória requerida com a finalidade de impor à ré a obrigação de autorizar e custear o tratamento do autor, até porque é necessária a prévia audiência da ré para, se for o caso, informar a existência de estabelecimentos conveniados. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” O agravante-autor postula a antecipação da tutela recursal para determinar à ré que autorize e arque com todos os custos necessários à realização imediata do tratamento prescrito (“Internação e Estimulação Magnética Transcraniana - EMT), em quantas sessões e pelo período necessário até a alta médica, a ser realizado por Rafaela Martins da Silva (CRM/DF no 22.566). Do teor da r. decisão, constata-se que o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, deferindo-o ou indeferindo-o, mas postergou seu exame para depois da apresentação da contestação pela ré. Nesses termos, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento – apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo a quo - a análise do pedido de tutela de urgência representaria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora